Tribunal: STJ
Processo: 0012696-93.2011.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2568336 - SP (2024
/0043328-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: TRIDENT
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
E
PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME
: TRIDENT
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
E
PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: FERNANDO RUDGE LEITE NETO - SP084786
LUIZ ANTÔNIO GOMIERO JUNIOR - SP154733
EMBARGADO
: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DACORSO - SP154132
MELLIZA MARQUES CIRONE E OUTRO(S) - SP339744
VICTÓRIA GENTIL - SP428254
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
EXCLUSÃO COM BASE EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA.
CORREÇÃO. VERBA DEVIDA. LIMITE PERCENTUAL PREVISTO NO
ART. 27, § 1o DO DECRETO-LEI N. 3.367/1941. OBSERVÂNCIA
DEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM A
ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES.
1. O acórdão embargado, para excluir a condenação ao pagamento de
honorários recursais, partiu da premissa de que não houve fixação da verba
honorária pelas instâncias ordinárias. Contudo, no caso concreto, embora na
sentença não tenha havido a fixação de honorários advocatícios, nos
embargos de declaração a ela opostos houve a estipulação da verba pelo Juízo
singular, a qual se manteve inalterada no julgamento da apelação.
2. Corrigida a premissa fática e, constatado que houve a fixação de
verba honorária pelas instâncias ordinárias, devem ser atribuídos efeitos
infringentes aos embargos de declaração, para manter a determinação de
pagamento dos honorários recursais fixados na decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com a observância de que o valor total da
condenação ao pagamento de honorários advocatícios não poderá exceder o
limite previsto no art. 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.
3. Embargos de declaração acolhidos, com a atribuição de efeitos
modificativos, para restabelecer a determinação de pagamento dos honorários
recursais, feita na decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
nos termos do voto.
Documento eletrônico VDA50020564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:19
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: fec27bf8-925a-4ae9-8da5-722d4bd1577e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
21/08/2025
27/08/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50020564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:19
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: fec27bf8-925a-4ae9-8da5-722d4bd1577e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2568336 - SP (2024
/0043328-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: TRIDENT
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
E
PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME
: TRIDENT
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
E
PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: FERNANDO RUDGE LEITE NETO - SP084786
LUIZ ANTÔNIO GOMIERO JUNIOR - SP154733
EMBARGADO
: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DACORSO - SP154132
MELLIZA MARQUES CIRONE E OUTRO(S) - SP339744
VICTÓRIA GENTIL - SP428254
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
EXCLUSÃO COM BASE EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA.
CORREÇÃO. VERBA DEVIDA. LIMITE PERCENTUAL PREVISTO NO
ART. 27, § 1o DO DECRETO-LEI N. 3.367/1941. OBSERVÂNCIA
DEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM A
ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES.
1. O acórdão embargado, para excluir a condenação ao pagamento de
honorários recursais, partiu da premissa de que não houve fixação da verba
honorária pelas instâncias ordinárias. Contudo, no caso concreto, embora na
sentença não tenha havido a fixação de honorários advocatícios, nos
embargos de declaração a ela opostos houve a estipulação da verba pelo Juízo
singular, a qual se manteve inalterada no julgamento da apelação.
2. Corrigida a premissa fática e, constatado que houve a fixação de
verba honorária pelas instâncias ordinárias, devem ser atribuídos efeitos
infringentes aos embargos de declaração, para manter a determinação de
pagamento dos honorários recursais fixados na decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com a observância de que o valor total da
condenação ao pagamento de honorários advocatícios não poderá exceder o
limite previsto no art. 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.
3. Embargos de declaração acolhidos, com a atribuição de efeitos
modificativos, para restabelecer a determinação de pagamento dos honorários
recursais, feita na decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
nos termos do voto.
Documento eletrônico VDA49581745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:51
Código de Controle do Documento: 1b163caf-a4e2-495f-9b69-2915371b3de9

RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por TRIDENT
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra o acórdão
que deu parcial provimento ao agravo interno da CONCESSIONARIA RODOVIAS DO
TIETÊ S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, assim ementado (fl. 2332):

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO.
NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Se, embora tenha havido a condenação da agravante ao pagamento de
honorários advocatícios, a sentença e o acórdão recorrido deixaram a estipulação do
seu percentual para a fase de liquidação de sentença, mostra-se inviável a fixação de
honorários recursais na fase de conhecimento.
3. Agravo interno parcialmente provido, tão-somente para reformar a
decisão agravada na parte em que fixou honorários recursais.

Alega que o acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada acerca
dos honorários advocatícios. Sustenta que, nos embargos de declaração opostos contra a
sentença, o Juízo singular fixou a verba honorária em 2% (dois por cento) sobre a
diferença entre o valor da oferta e o valor arbitrado em sentença, o que não foi objeto de
alteração no julgamento da apelação.
Pede o acolhimento dos embargos de declaração, com a manutenção dos
honorários recursais.
Impugnação às fls. 2385-2389.
É o relatório.
VOTO
Tem razão o Embargante quando sustenta que o acórdão embargado partiu de
premissa fática equivocada.
Disse o voto condutor do julgado (fls. 2336-2337):

Observa-se que o Juízo de primeiro grau, embora tenha condenado a ora
agravante ao pagamento de honorários advocatícios, deixou a fixação de seu
percentual para a liquidação de sentença,
(fl. 1724):
in verbis
Documento eletrônico VDA49581745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:51
Código de Controle do Documento: 1b163caf-a4e2-495f-9b69-2915371b3de9

Tendo a demandante sido sucumbente, condeno-a no
pagamento de honorários advocatícios, que terá por base de cálculo a
diferença entre valor ofertado e o total da condenação, relegada para
liquidação de sentença a fixação do percentual, para que seja
estabelecido conforme o artigo 85 do CPC e seus parágrafos.
Essa parte da sentença permaneceu inalterada no julgamento da apelação.
Nesse contexto, embora tenha havido a condenação da agravante ao
pagamento de honorários advocatícios, a sentença e o acórdão recorrido deixaram a
estipulação do seu percentual para a fase de liquidação de sentença, desse modo
mostra- se inviável a fixação de honorários recursais na fase de conhecimento.

No entanto, conforme ressaltou a parte embargante, houve a oposição de
embargos de declaração contra a sentença e, no julgamento desse recurso integrativo, o
Juízo singular fixou os honorários advocatícios (fl. 1297):

Por fim, fixo os honorários advocatícios em 2% sobre a diferença entre o
valor da oferta e o valor arbitrado em sentença, conforme artigo 27, § 1o, do DL 3365
/41.

O Tribunal não modificou essa decisão, quando julgou as apelações.
Nesse aspecto, registra-se que os autos digitalizados encaminhados a essa
Corte Superior, não observaram a cronologia e sequência dos autos físicos, sendo que a
decisão que julgou os embargos de declaração está quase 500 (quinhentas) páginas antes
da sentença contra a qual foram opostos. Nos autos que aqui tramitam, logo após a
sentença já constam as razões da apelações, o que levou a esta Relatoria ao erro de
premissa fática corretamente apontado pelas partes embargante e embargada.
Portanto, corrigida a premissa fática e, constatado que houve a fixação de
verba honorária pelas instâncias ordinárias, devem ser atribuídos efeitos infringentes aos
embargos de declaração, para manter a determinação de pagamento dos honorários
recursais fixados na decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com a
observância de que o valor total da condenação ao pagamento de honorários advocatícios
não poderá exceder o limite previsto no art. 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.
Destarte, em se tratando de ação de desapropriação, a verba honorária deve
observar o referido limite legal, o qual, inclusive, foi invocado pelo Julgador singular,
quando da fixação do valor dos honorários advocatícios.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. OBRAS DE IMPLANTAÇÃO
DE RODOVIA. INDENIZAÇÃO LIMITADA À ÁREA PARTICULAR
EFETIVAMENTE OCUPADA PELA ADMINISTRAÇÃO. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
Documento eletrônico VDA49581745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:51
Código de Controle do Documento: 1b163caf-a4e2-495f-9b69-2915371b3de9

ADVOCATÍCIOS. LEI ESPECIAL. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO.
MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
7. Nas ações de desapropriação, não há impedimento para que os
honorários sejam majorados em sede recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC
/2015, desde que observado o percentual máximo estabelecido no art. 27, § 1o, do
Decreto-lei n. 3.365/1941.
8. No caso, as instâncias ordinárias já fixaram os honorários de
sucumbência no limite previsto na norma especial, sendo descabida a majoração da
condenação a título de honorários recursais.
9. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido. (AgInt no AREsp n. 2.406.906/SC, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
29/5/2025

DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE
PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.
1.022
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
TRIBUNAL
QUE
JULGOU
INTEGRALMENTE A LIDE. INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO
CONTRÁRIO
AOS
SEUS
INTERESSES.
JUROS
COMPENSATÓRIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DE
RENDA. SÚM. 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 27,
§ 1o, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. TEMA 184/STJ. CABIMENTO DE
INDENIZAÇÃO PELA CRIAÇÃO DE ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. REFORMA
DO JULGADO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
[...]
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.
1.114.407/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "O valor dos
honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites
impostos pelo artigo 27, § 1o, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5%
da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização
imposta judicialmente" (Tema 184/STJ).
4. Para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias acerca do não
cabimento de indenização pela criação da área não edificável na parte remanescente
do imóvel, exige-se o revolvimento do contexto fático probatório e das cláusulas
contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.146.922/RJ, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
24/3/2025

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com a atribuição de
efeitos modificativos, para restabelecer a determinação de pagamento dos honorários
recursais, feita na decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, nos termos
deste voto.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49581745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:51
Código de Controle do Documento: 1b163caf-a4e2-495f-9b69-2915371b3de9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.568.336 / SP
Número Registro: 2024/0043328-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00126969320118260451 126969320118260451
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO DACORSO - SP154132
MELLIZA MARQUES CIRONE E OUTRO(S) - SP339744
VICTÓRIA GENTIL - SP428254
AGRAVADO
: TRIDENT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
PARTICIPACOES LTDA
OUTRO
NOME
: TRIDENT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : FERNANDO RUDGE LEITE NETO - SP084786
LUIZ ANTÔNIO GOMIERO JUNIOR - SP154733
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRIDENT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
PARTICIPACOES LTDA
Documento eletrônico VDA49935608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:32:06
Código de Controle do Documento: bceb78aa-bd58-4f38-8624-dde3f9aec5f4

OUTRO NOME : TRIDENT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: FERNANDO RUDGE LEITE NETO - SP084786
LUIZ ANTÔNIO GOMIERO JUNIOR - SP154733
EMBARGADO : CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DACORSO - SP154132
MELLIZA MARQUES CIRONE E OUTRO(S) - SP339744
VICTÓRIA GENTIL - SP428254
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
21/08/2025
27/08/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:32:06
Código de Controle do Documento: bceb78aa-bd58-4f38-8624-dde3f9aec5f4